Tribunal: STF
Processo: HC 84702
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SEQUESTRO E
CÁRCERE PRIVADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RESP.
 CONCURSO MATERIAL. CONSUNÇÃO. REEXAME DE PROVA.
I. - Por conter
questão nova, não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o
habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de supressão de
instância.
II. - A discussão sobre a absorção dos demais delitos
pelo crime de roubo, no caso, é eminentemente jurídica, prescindindo
 do exame aprofundado de provas.
III. - Pretensão desamparada
pelos fatos apurados no curso da ação penal.
III. - H.C.
indeferido.